Tribunal: TJSP
Processo: 1000417-35.2021.8.26.0022
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VERBAL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA À EXTINÇÃO DOS FEITOS – DEMANDAS NAS QUAIS ESTÁ SENDO BUSCADA VERBA SUCUMBENCIAL
- Sendo injustificado o óbice imposto pela apelante para a quitação dos honorários advocatícios contratuais (extinção da

Ementa:
APELAÇÃO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS VERBAL – CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CARACTERIZADO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAMENTO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO PECUNIÁRIA À EXTINÇÃO DOS FEITOS – DEMANDAS NAS QUAIS ESTÁ SENDO BUSCADA VERBA SUCUMBENCIAL
- Sendo injustificado o óbice imposto pela apelante para a quitação dos honorários advocatícios contratuais (extinção da integralidade dos processos em que a sociedade apelada defendia os seus interesses), já que os processos somente se encontram em andamento por conta da verba sucumbencial pleiteada pela parte adversa, nos autos mencionados e, tendo em vista que não paira nenhuma alegação de prestação de serviço em favor da apelante pendente de execução, não há como acolher os argumentos expendidos pela apelante para se furtar ao cumprimento da obrigação convencionada.
RECURSO IMPROVIDO.